Tribunal: TJBA
Processo: 8184584-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184584-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: AGILI CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS SANTOS DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA DO AUTOR NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NATUREZA CONSORCIAL DO NEGÓCIO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS OBSERVANDO O PRAZO LEGAL (TEMA 312/STJ). DANO MORAL INEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA, NEXO DE CAUSALIDADE OU ABALO EXTRAPATRIMONIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor assistido pela Defensoria Pública, contra sentença que julgou improcedente ação de
rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais
, proposta em face de instituição participante de operação de consórcio.

2.

A parte autora alegou vício de consentimento, erro na contratação, ausência de informação clara, e pleiteou a restituição imediata dos valores pagos e compensação por danos morais.

3.

A sentença afastou a alegação de ilegitimidade passiva da ré, manteve a gratuidade deferida na origem e reconheceu a ausência de vício de consentimento, aplicando a orientação do Tema 312/STJ. Indeferiu, ainda, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão são:
(i)
saber se é cabível a revogação da gratuidade da justiça deferida ao autor
, ante suposta capacidade econômica;
(ii)
saber se a empresa ré possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
;
(iii)
saber se houve vício de consentimento na contratação por erro ou dolo informacional
;
(iv)
saber se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de imediato ou segundo o regramento legal aplicável à desistência de consorciado
;
(v)
saber se restou caracterizado o dano moral passível de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Gratuidade da Justiça
. Ausente prova superveniente de modificação na condição financeira do apelante, mantida a gratuidade concedida na origem. A mera contratação do consórcio, com pagamento inicial, não é suficiente para demonstrar capacidade econômica incompatível.

4.

Ilegitimidade Passiva
. A empresa apelada figura como representante expressamente indicada no contrato, com identidade documental entre o CNPJ e os registros juntados. Em relações de consumo, aplica-se a teoria da cadeia de fornecedores (CDC), sendo irrelevante a ausência de pagamento direto à ré.

5.

Vício de Consentimento
. O contrato celebrado identifica, de forma expressa, a natureza de consórcio. Os documentos assinados demonstram a ciência do autor quanto às condições do contrato. Inexistem elementos que comprovem induzimento a erro ou promessa de contemplação imediata.

6.

Ônus da Prova
. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado vício de consentimento. Inviável a inversão do ônus probatório na ausência de verossimilhança.

7.

Restituição das Parcelas
. Reconhecida a desistência voluntária do consorciado, aplica-se a regra do art. 22 da Lei nº 11.795/2008, conforme fixado pelo STJ no
Tema 312
, que prevê restituição em até 30 dias após o encerramento do grupo.

8.

Dano Moral
. Inexistente comprovação de conduta ilícita ou ofensa a direito de personalidade. A jurisprudência exige demonstração de dano extrapatrimonial e nexo de causalidade, o que não restou evidenciado.

9.

Sentença
. A decisão recorrida analisou corretamente os elementos dos autos, observando a legislação e jurisprudência pertinentes, sendo incabível sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida.

11.

Tese de julgamento:
“1. A revogação da gratuidade da justiça pressupõe prova superveniente de alteração da condição financeira, o que não se verificou nos autos.”
“2. A empresa que participa da cadeia de fornecimento responde solidariamente nas relações de consumo, sendo parte legítima para integrar o polo passivo.”
“3. A ausência de prova robusta acerca de promessa de contemplação ou erro na contratação impede o reconhecimento de vício de consentimento.”
“4. Em caso de desistência voluntária do consorciado, a restituição das parcelas pagas deve observar o prazo legal previsto no art. 22 da Lei nº 11.795/2008, conforme o Tema 312/STJ.”
“5. A indenização por dano moral exige demonstração de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, ausentes no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §2º e §3º, 373, I; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 18; Lei nº 11.795/2008, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312); STJ, AgInt no REsp 1.760.868/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.02.2019; STJ, Súmula nº 385.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO

nº 8184584-82.2022.8.05.0001
,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE,

CARLOS ARAÚJO SANTOS
e como
APELADAS
,

AGILI CONSÓRCIOS LTDA
e
BM SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.